Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. A omissão representa a falta de manifestação, ou apreciação, do órgão julgador sobre determinada questão trazida pela parte, a qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, ou então, quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil).
3. A suposta omissão apresentada no recurso em apreço foi bem examinada e resolvida pelo v. acórdão, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer vício sanável por via dos embargos de declaração.
3.1 A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo as partes manejarem os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente.
5. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.